Tribunal: STF
Processo: RE 91285
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-08
Data de publicação: 1980-08-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS. SUA FIXAÇÃO EM 6% AO ANO NÃO
OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE GARANTE A JUSTA INDENIZAÇÃO.
INCIDENCIA DO ARTIGO 308, VI DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.